Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-64.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2o, II E § 2o-A, I). CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO. DESNECESSIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é robusto e seguro ao apontar o apelante como coautor do crime de roubo circunstanciado.
2. Para a caracterização do concurso de agentes não há necessidade de ajuste prévio entre os consortes, bastando que haja ligação psicológica entre os coautores para a obtenção do resultado, a fim de permitir a incidência da norma insculpida no art. 29 do CP.
3. É inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP), na medida em que, conforme demonstrado pelo robusto conjunto probatório produzido em juízo, o apelante concorreu eficazmente para a prática e êxito do delito em comento.
4. É certo que o emprego de arma de fogo é circunstância do crime de natureza objetiva, que se comunica aos demais agentes a teor do disposto no art. 30 do Código Penal, sendo prescindível, inclusive, a apreensão e perícia do artefato.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.